Tribunal: STF
Processo: HC 224884
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E DO REGIME INICIAL ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.2.2023 por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Tallis Yohan Bortoluz da Silva, contra decisão pela qual, em 1º.2.2023, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 761.846/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, em 22.4.2020, à pena de seis anos, sete meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (e-doc. 3). 



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0003055-47.2020.8.16.0030 no Tribunal de Justiça do Paraná e pleiteou a redução da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o abrandamento do regime de cumprimento da sanção e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    Em 14.10.2020, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena-base do paciente, tornando a sanção definitiva em cinco anos e nove meses de reclusão, mantido o regime intermediário. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PARA AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 – PRECEDENTES DO STJ. PLEITO PARA AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADEAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ARGUMENTO GENÉRICO ACERCA DE OFENSA A SAÚDE PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ – AUMENTO INDEVIDO – READEQUAÇÃO DA PENA. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A AUSÊNCIA DE OCASIONALIDADE DO DELITO E AFASTAM A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando os pedidos de reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Em 1º.2.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Consta dessa decisão:



    “Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC n. 778.037/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/12/2022). 



    Da atenta leitura dos autos não me convenci do alegado constrangimento, pois o voto condutor do acórdão impugnado afastou a incidência do tráfico privilegiado em razão da comprovação da dedicação a atividades criminosas, por parte do ora paciente, (...)



    No caso, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 59 e seguintes, consideraram as circunstâncias próprias do delito ora examinado para majoração a sanção penal, o que coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal, sobretudo porque este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2022). (...)



    Diante disso, não merece reforma o acórdão impugnado. Igualmente: HC n. 470.455/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/2/2019; e RHC n. 95.408/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/2/2019” (fls. 2-4, e-doc. 5).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 



    Argumenta ser o paciente “primário não possui nenhum decreto condenatório. Aliado a isso não possui nada que desabone sua conduta” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “não há nenhuma prova de que o acusado integre organização criminosa, segundo o conceito legalmente previsto. O que há de provado é que o acusado foi contratado, por uma única vez, para guarda droga em sua residência” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que, “não existindo nenhuma prova de que o paciente integre organização criminosa e sendo certo que se trata de réu primário, a aplicação da causa de diminuição é medida de rigor. Ainda, a causa de diminuição de pena referida deve ser aplicada em seu patamar máximo, posto que inexistente circunstância apta a afastá-la desse patamar” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1) Concessão da medida liminar, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.  



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima expostos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior denegou o Habeas Corpus n. 761.846/PR, por concluir ausente ilegalidade na dosimetria da pena fixada ao paciente. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta ou teratologia que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se verifica no caso em exame.



    O paciente foi condenado por tráfico interestadual de droga, ao ser flagrado transportando quase 44 quilos de maconha “distribuída em 73 (setenta e três) tabletes prontas para comercialização em grande escada”.



    Ao condenar o paciente na Ação Penal n. 3055-47.2020.8.16.0030 e negar-lhe a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Foz do Iguaçu/PR assentou:



    “(...)



    Cabe, nesse momento, analisar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.343/06. Ao contrário do que sustenta a Defesa, é inaplicável a benesse. Isso porque, no caso em apreço, o réu, a toda evidência, ainda que seja na qualidade apenas de ‘mula’, integrava organização criminosa. O réu admitiu receberia R$ 4.000,00 como pagamento pelo transporte ilícito. Destaque-se: embora não tenha identificado a pessoa que o contratou e de quem recebeu a droga, em Foz do Iguaçu/PR, admitiu que levaria a substância até Porto Alegre/RS, a fim de, certamente, entregar para outra pessoa, não identificada. Ou seja, verifica-se uma triangulação, pois os réus foram contratados e, certamente, em Foz do Iguaçu/PR, pegaram a droga, que seria transportada e entregue em Porto Alegre/RS, certamente para um terceiro indivíduo. Assim, resta evidente que a função do réu era fundamental, eis que latente prova do seu contato com mais de um traficante, ficando evidenciada a participação em organização criminosa. Portanto, não é merecedor da minorante em comento, conforme entendimento do STJ e por mim endossado: (...)



    Assim, resta definitivamente fixada a sua pena em seis (06) anos, sete (07) meses e dez (10) dias de reclusão” (fls. 13-20, e-doc. 3).



    No acórdão prolatado, ao julgar a apelação criminal, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná afastou a valoração negativa da circunstância judicial “consequências do delito”, ajustando a dosimetria para reduzir a pena-base. Manteve, contudo, a negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, confirmando a conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa não esporádica. Tem-se no referido acórdão:



    “(...) 



    Cumpre neste ponto, a análise do pedido formulado pela Defesa acerca da aplicabilidade da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.343/06. 



    Neste sentido, é importante registrar que a redutora em questão deve ser compreendida como medida excepcionalíssima e de aplicação restrita, à luz do caso concreto e do preenchimento formal e material dos requisitos legais, ou seja, não se deve ater a mera literalidade do dispositivo normativo, mas examiná-lo por uma perspectiva sistêmica, na medida em que tal incidência não pode implicar na concessão indiscriminada, nem desconsiderar as razões que levaram o próprio texto constitucional a prever tratamento rigoroso ao tráfico de drogas (art. 5º, XLIII, da CF/88).



    Em razão disso, as alegações da Defesa no sentido de que a atuação do Apelante consistiria exclusivamente nas chamadas ‘mulas’ do tráfico e, por isso, não integraria organização criminosa não merecem prosperar, uma vez que as particularidades do caso concreto evidenciam a participação ativa do Paciente em esquema criminoso, inviabilizando a concessão da benesse em questão. 



    Tal conclusão não decorre, simplesmente, da vultuosa quantidade de entorpecentes apreendida no automóvel conduzido pelo Apelante – 43,8 kg (quarenta e três quilos e oitocentos gramas) – bem como do modo de acondicionamento, haja vista que a drogas estava distribuída em 73 (setenta e três) tabletes prontas para comercialização em grande escada.



    As provas dos autos também denotam que a participação do Apelante decorre de evidente esquema criminoso, eis que receberia a vultuosa quantia de R$ 4.000,00, para o transporte da substância entorpecente entre estados federativos, de Foz do Iguaçu/PR com destino a Porto Alegre/RS. 



    Importante ressaltar, neste sentido, que o valor pago supostamente pelo transporte ultrapassa, inclusive, o valor médio da totalidade que seria comercializada a droga (média de R$ 4,00 o grama, totalizando R$ 1.760,00 o valor de aproximadamente 44kg). tabletes prontas para comercialização em grande escada.



    Chama atenção, ainda, a distância interestadual que seria percorrida pelo Apelante e o Corréu de, aproximadamente, 2000km (dois mil quilômetros), considerando ida e volta, de acordo com a métrica fornecida pelo Google Maps, o que ensejaria um trajeto de aproximadamente 14 (quatorze) horas cada trecho, do início até o destino final, o que revela evidente destemor do agente, o qual também manteve em sigilo a todo momento quem seriam os responsáveis pelo fornecimento e recebimento da droga. (...)



    Veja-se que, ainda que a orientação jurisprudencial seja no sentido de reconhecer o tráfico privilegiado aos agentes que, exclusivamente, transportam drogas, isso como medida social para coibir a desproporcionalidade de aplicação de pena ao indivíduo que por necessidade ou imposição do meio pratica o delito de tráfico sem pertencer a uma organização criminosa, é necessário analisar de forma pormenorizada a conduta do indivíduo que possui elo de confiança com o traficante e atua diretamente no tráfico de drogas interestadual, o que resta mais do que evidenciado no presente caso.



    Destaca-se, novamente, que o afastamento da minorante não deriva exclusivamente da vultuosa quantidade da substância apreendida, o que geraria bis in idem em razão da valoração prévia de tais fatores na primeira fase pelo Juízo a quo. Na hipótese, estão sendo consideradas as circunstâncias do flagrante como um todo, o que engloba o local da apreensão, o modo de fracionamento da substância e, sobretudo, a atuação ativa do Apelante. (...)



    Desta feita, evidenciada a participação ativa e ausência de ocasionalidade na conduta praticada pelo Réu, mantém-se a sentença de mérito por ausência dos requisitos exigidos no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. 



    Com isso, a pena definitiva do paciente resta estabelecida em 05 (cinco) anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa” (fls. 4-7, e-doc. 4).



    9. No caso em exame, as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos autônomos, não restritos à quantidade de droga (tratativas com mais de um traficante, o longo trajeto percorrido, o modus operandi da empreitada criminosa, entre outras circunstâncias), para diferenciar o paciente de “simples” mula, como sugere a defesa. Esses elementos que embasaram a conclusão dos órgãos julgadores de ocorrência de dedicação à atividade criminosa e a traficância não esporádica fundamentaram a conclusão sobre a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Revisão de dosimetria. 3. Possibilidade somente em casos de manifesta ilegalidade. 4. Impossibilidade da aplicação na fração máxima do redutor do tráfico privilegiado no caso concreto. 5. Agravo improvido” (HC n. 205.806-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).



    10. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, tendo-se por comprovada a dedicação do paciente ao tráfico de drogas. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação do paciente a atividade criminosa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
2. Agravo interno desprovido” (HC n. 205.806-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2022).



    “(...) 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 
5. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. (…) 9. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 206.930-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 
2. Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, ‘torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 179.622-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    11. Quanto ao regime prisional, afastada a suposta ilegalidade na negativa do tráfico privilegiado e confirmada a pena aplicada (superior a quatro anos de reclusão), não há base legal para a pretendida fixação do regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora